Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-65.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803146-65.2019.8.14.0040

APELANTE: VALDEVINO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MARICELIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM SEPARAÇÃO DE CORPOS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL, C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA- AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEITADA.
PARTILHA DE BENS. ALEGADA DESPROPORÇÃO NA DIVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. BENS DIVIDIDOS DE PROVA PROPORCIONAL E SEM PREJUÍZOS ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- PRELIMINAR:
Após intimação das partes, para informarem se desejavam produzir provas, justificando-as fundamentadamente, sob pena de indeferimento, ou se desejavam o julgamento antecipado da lide, apenas a parte ré se manifestou. Cabia ao autor/apelante se manifestar acerca as provas, não o fazendo e verificando o magistrado não haver necessidade de produção de outras provas, perfeito o julgamento antecipado da lide, não podendo neste momento processual alegar nulidade por cerceamento de defesa.
II-
Era necessária provas robustas acerca da alegada desproporcionalidade, e essas não vieram aos autos, de modo que resta incontroverso o direito de meação dos bens, na forma como determinou o Juízo de Piso, inclusive porque a meu ver não houve desproporcionalidade e qualquer prejuízo causado as partes
. III- Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDEVINO SOUSA DE OLIVEIRA visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM SEPARAÇÃO DE CORPOS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL, C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.proposta em desfavor de MARICELIA DOS SANTOS.

Em sua peça vestibular o autor narrou que conviveu em união estável com a Requerida pelo período de 06 (seis) anos, sendo que deste relacionamento não advieram filhos. Porém, considerando os problemas conjugais, as agressividades da requerida resolveram colocar fim na união, ocasião em que o autor tentou acordo para partilha dos bens adquiridos e, não obtendo êxito ajuizou a presente ação.

Desse modo, requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha de bens

Acostou documentos.

Termo de audiência de conciliação ID Num. 3787202.

O feito foi devidamente contestado ( ID Num. 3787203).

Réplica à Contestação ID Num. 378721.

Manifestação à Réplica Id Num. 3787214.

A parte ré requereu medida protetiva em seu favor, a qual foi indeferida pelo Juízo Singular, na mesma ocasião o magistrado deferiu a separação de corpos e determinou os imóveis em que as partes deveriam residir.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, tendo declarado o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como procedeu a partilha dos bens arrolados no feito.

Inconformado, o Requerente interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente nulidade processual em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, pois é idoso e não tem o habito de guardar notas fiscais, comprovantes e/ou cupons, não tendo como comprovar a data de compra dos gados, daí porque a necessidade de ouvir suas testemunhas, que para tanto comprovariam a data real da união estável entre as partes, bem como que possuía os bovinos antes da união e o imóvel subrogado não deveria ter entrado na partilha.

No mérito aduziu a desproporcionalidade na divisão dos bens, haja vista que aqueles que ficaram com a apelada possuem uma soma total na sua avaliação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Por outro lado, os que ficaram em seu poder, não passam de $ 35.000,00(trinta e cinco mil reais).

Sustenta que como o mercadinho, maior fonte de renda da família ficou com a apelada, o autor vive atualmente, somente com o valor auferido da aposentadoria, e com tal renda não possui condições de mobiliar a casa e prover sua subsistência.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para declarar nula a sentença atacada, e não sendo esse o entendimento que seja reformada, a fim de determinar a partilha igualitária do patrimônio entre os ex-companheiros.

Sem Contrarrazões.

A apelada apresentou manifestação, a fim de apresentar provas acerca da possibilidade de dilapidação do patrimônio, requerendo para tanto, o julgamento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preliminarmente o Apelante arguiu nulidade processual, aduzindo ausência de audiência de instrução e julgamento, esta necessária, para que ouvindo suas testemunhas, comprovariam a data real da união estável entre as partes, bem como que possuía os bovinos antes da união e o imóvel subrogado não deveria ter entrado na partilha.

Com efeito, embora a audiência de instrução e julgamento integre o itinerário processual ordinário, é facultado ao juiz decidir o pedido de forma antecipada, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Destarte, em decisão de ID 3787222, o magistrado Singular determinou a intimação das partes, para informarem se desejavam produzir provas, justificando-as fundamentadamente, sob pena de indeferimento, ou se desejam o julgamento antecipado da lide, tendo apenas a parte ré se manifestado, deixando, pois o autor transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Ora, cabia ao autor/apelante se manifestar acerca as provas, não o fazendo e verificando o magistrado não haver necessidade de produção de outras provas, perfeito o julgamento antecipado da lide, não podendo neste momento processual alegar nulidade por cerceamento de defesa.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não há para o recorrente, senão vejamos.

O código Civil estabelece em seu art.1.723 que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Analisando as provas produzidas e acostadas aos presentes autos, verifico que todos os requisitos legais foram preenchidos pela Apelada, de modo que a escritura pública de união estável (id 9475553), juntada pelo próprio apelante, demonstra claramente o período em que se iniciou a convivência estável das partes, de modo que não há comprovação de foi enganado pela apelada nesse sentido.

Outrossim, quanto aos bens objetos de partilha , verifico ser incontroverso o fato de que foram adquirido na constância da união estável, sendo que a tese do Recorrente pauta-se na desproporcionalidade da divisão dos bens; todavia, não há nos autos provas suficientes acerca dos valores que equivalem os bens partilhados, tendo o magistrado realizado a partilha em conformidade com o valor estimado dos mesmos , inclusive ressaltando em dos trechos da sentença o que segue:

Com efeito, levando em consideração o valor agregado estimado dos bens em posse e já partilhados em favor da requerida, entendo de bom tom partilhar a posse dos dois lotes situados na Rua Zumbi dos Palmares, Lt. 106 e Rua Alberto Maciel, S/N, Palmares II em favor da parte requerente

Veja-se, pois, que era necessária provas robustas acerca da alegada desproporcionalidade, e essas não vieram aos autos, de modo que resta incontroverso o direito de meação dos bens, na forma como determinou o Juízo de Piso, inclusive porque a meu ver não houve desproporcionalidade e qualquer prejuízo causado as partes.

Vejamos o precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afirma a possibilidade de nulidade, desde que verificada a desproporcionalidade e prejuízos causados a um dos consortes :

DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA. PEDIDO DE ANULAÇÃO. ALEGADA DESPROPORÇÃO SEVERA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE. ANULAÇÃO DECRETADA. 1. Inexiste nulidade em julgamento promovido exclusivamente por juízes de primeiro grau convocados para substituição no Tribunal de Justiça. Precedente do STF. 2. Verificada severa desproporcionalidade da partilha, a sua anulação pode ser decretada sempre que, pela dimensão do prejuízo causado a um dos consortes, verifique-se a ofensa à sua dignidade. O critério de considerar violado o princípio da dignidade da pessoa humana apenas nas hipóteses em que a partilha conduzir um dos cônjuges a situação de miserabilidade não pode ser tomado de forma absoluta. Há situações em que, mesmo destinando-se a um dos consortes patrimônio suficiente para a sua sobrevivência, a intensidade do prejuízo por ele sofrido, somado a indicações de que houve dolo por parte do outro cônjuge, possibilitam a anulação do ato. 3. Recurso especial conhecido e provido, decretando-se a invalidade da partilha questionada.(STJ - REsp: 1200708 DF 2010/0124197-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2010)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2023

Belém, 29/03/2023